Tribunal: STF
Processo: RE 261462
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-12
Data de publicação: 2000-09-12

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário.
- Tendo ficado o acórdão recorrido na rejeição da
preliminar processual infraconstitucional que conduziria à extinção
do processo sem exame do mérito, não pode ele ter ofendido
dispositivos constitucionais que dizem respeito a esse mérito que
por ele não foi julgado.
Recurso extraordinário não conhecido.